Tribunal: TJMT
Processo: 1026765-70.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026765-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA APARECIDA MACHADO - CPF: 000.980.411-00 (APELADO), BRUNO HENRIQUE BARROS VALADARES (TERCEIRO INTERESSADO), DILEMIR LIMA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMIRSON SANTIAGO SILVA CAMPOS - CPF: 767.338.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE PAZ GONCALVES - CPF: 487.263.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO REFORMA DA SENTANÇA ABSOLUTÓRIA, A FIM RECONHECER A LEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR –
POSSIBILIDADE
–
PRETENDIDA

CONDENAÇÃO

D
A
ACUSAD
A

– INVIABILIDADE POR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE

–
RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE
PROVIDO
– TODAVIA, NO MÉRITO: CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA USO, DE OFÍCIO.

Se a Apelada se encontrava em atitude suspeita no momento da abordagem, não há que se falar em nulidade das provas colhidas durante a busca pessoal, motivo pelo qual a sentença há de ser reformada neste ponto.

H
avendo dúvidas quanto
à
finalidade mercantil do entorpecente
encontrado na posse da Apelante
,
não é possível a condenação pretendida pelo Ministério Público
, mas sim, a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28. da Lei 11.343/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
,
que reconheceu a nulidade das buscas pessoal, domiciliar e absolveu a ora apelada,
MARIA APARECIDA MACHADO
, por ausência de materialidade delitiva,
quanto ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público,
em suas razões,
postula a
reforma da sentença, a fim de condenar a apelada
Maria Aparecida Machado
como medida de direito e de justiça

(id.

195097211
).

A Defesa da
Apelante,

manifestou
-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

195097213
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto
,
objetivando
a
reformar

d
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

203212195
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“
1)
...
que no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Padre Santo, lote 24, quadra 46, Bairro
Maringa
I, em Várzea
GrandeMT
,
a denunciada MARIA APARECIDA MACHADO trazia consigo e mantinha em depósito droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Extrai-se dos autos, que durante diligências em uma ocorrência, policiais militares encontravam-se em um ponto de venda de drogas, denominado “Boca da Fabiana”, quando receberam informações de que naquela mesma rua, havia outro local de mercancia de entorpecente, denominado “Boca da Cida”, onde ocorria a venda de substâncias ilícitas.

Diante disso, diligen
c
iaram-se até o local para averiguar a veracidade da informação.

3) Consta nos autos, que chegando no endereço supracitado, visualizaram a denunciada sentada em uma calçada, sendo que
no momento em que
avistou a guarnição, dispensou um invólucro ao solo.

Diante disso, os agentes realizaram a abordagem de MARIA, quando constataram que o que ela havia dispensado, tratava-se de 20 (vinte) porções de pasta base de Cocaína.

4) Ato contínuo, a guarnição diligenciou no local indicado como “Boca da Cida”, onde encontraram uma sacola contendo 6 (seis) pedras de pasta base de cocaína, diversas sacolas plásticas cortadas, 1 (uma) colher, 1 (uma) faca e 1 (um) prato, todos com resquícios de cocaína, 1 (uma) tesoura, 08 (oito) velas e 1 (uma) caixa de fósforo.

5) Posteriormente, durante investigação complementar realizada pela polícia civil, apurou-se que a denunciada é vista entrando e saindo frequentemente da residência abandonada, sendo que, segundo a população daquela região, MARIA possui envolvimento com a
mercância
de entorpecentes (ID 63373192, página 58).

5) Deve ser frisado ainda, que o fato não é isolado na vida da denunciada, visto que ela possui um vasto histórico criminal, inclusive responde a outras duas ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas (nº 1003535-96.2021.8.11.0002 e 1017016- 29.2021.8.11.0002)
.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 63373218, pelo Auto de Apreensão ID 63373222, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.77821- 01 (ID 63373224), que concluiu que
a substância apreendida apresentaram
resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, pesando, 10 g (dez
gramas )
.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
MARIA APARECIDA MACHADO, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/
06,.
..
”
.

O Juízo singular
após realizada a instrução criminal, proferiu a
sentença absolutória
,
nos seguintes termos:

“
Relatados, decido.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado à acusada
, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

A higidez da prova angariada é
pressuposto
para sua valoração, daí a necessidade de se observar,
em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência
.

A acusada, assim como tinha feito na esfera extrajudicial (id. 63373227), em juízo (mídia) novamente negou a traficância, contando que no dia dos fatos estava sentada na calçada com sua filha tomando refrigerante quando foi abordada pelos policiais. Não dispensou nenhuma sacola ao perceber a presença da polícia. Explicou que após a abordagem necessitou usar o banheiro e um dos policiais a acompanhou. Em seguida o policial
Lincon
chegou e a levou na casa abandonada onde foram encontrados entorpecentes e outros objetos. Disse que frequenta a casa porque é responsável por alugar o imóvel. Disse mais, que é constantemente abordada pelos
policias
militares e não sabe os motivos deles agiram assim.

As testemunhas Bruno Henrique Barros Valadares e
Dilemir
Lima dos Santos, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia), declararam ter efetuado abordagem na “Boca de Fumo da Fabiana” e na ocasião ela informou que a acusada era responsável pela “Boca de fumo da Cida”. Diante da informação se dirigiram ao local indicado e quando a equipe se aproximava do endereço apontado perceberam que a acusada dispensou um objeto, motivando a abordagem e constatou-se que o objeto dispensado se tratava de uma sacola contendo entorpecente. Após foi realizada busca em um imóvel abandonado onde encontraram objetos para preparo de drogas.

Pois bem.
A abordagem inicial da acusada acabou por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-la
. Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a abordagem inicial foi a informação anônima recebida pelos policiais em diligência anterior em que foi abordada uma traficante na “boca de Fumo da Fabiana” dando conta de que a acusada comercializava entorpecente em uma casa abandonada.

Então, sem nenhuma diligência prévia, os agentes da lei se dirigiram até o local, procederem a abordagem da acusada com drogas e na busca na casa
abandonada encontraram entorpecente e objetos para preparo de entorpecentes.

Em última análise,
o que motivou a abordagem da acusada teria sido o fato de outra traficante da denominada “Boca da Fabiana”, supostamente, ter delatado aos policiais que a acusada comercializava drogas
. A forma como tal informação foi obtida jamais foi esclarecida.
A responsável pela “Boca da Fabiana” não foi identificada no boletim de ocorrência nem no inquérito policial e da mesma forma a parte interessada não realizou nenhuma diligência nesse sentido
e também
não trouxe aos autos informação de instauração de procedimento em relação a suposta delatora, o que, poderia, em tese, corroborar as assertivas dos policiais.
(Grifos nossos).

O fato é que não houve lastro em circunstâncias objetivas justificadoras para a medida invasiva.

Ademais,
a diligência de
adentramento
ao imóvel não teria ocorrido, como se observa, na residência da acusada, mas em um imóvel abandonado e ali se teria encontrado parca quantidade de droga, cuja vinculação à ré decorre exclusivamente da informação anônima.
Também a destinação comercial do produto reside da denúncia anônima, não havendo diligência lícita comprovando o fato.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima,
sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva
.
(Grifos nossos).

Vejamos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (
RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge
a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
no HABEAS CORPUS Nº 734263 – RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião do Reis Júnior, julgado em 14 de junho de 2022).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
.
JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. [...]. 3.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP
,
bem como a prova dela derivada
, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguid
a
.
4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia
. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA.
INSUFICIÊNCIA
. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA
. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.1.
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) baseada
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração pena
l. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou
praxedo
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada
suspeitaexigido
pelo art. 244 do CPP
.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos
ilícitos independentemente
da
quantidade após
a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o
elemento fundada
suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal vulgarmente conhecida como dura, geral, revista, enquadro ou baculejo , além da intuição baseada no tirocínio policial:

a)
evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre , também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b)
garantir a
sindicabilidade
da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;
c)
evitar a repetição ainda que nem sempre consciente de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural
. 7
. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes
públicos diante
da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. Os
enquadros
se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à
sobrerrepresentação
desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a
que é submetida a população negra. Mais do que isso, os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção(
DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156).

9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências
policiais em
verdadeiros "tribunais de rua
" cotidianamente
constrangem os famigerados elementos
suspeitoscom
base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
15/3/2021),
do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal o
que por certo não é
verdade ,
as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade.
É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de eficiência das stop
and

frisks
era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da
class

action
Floyd, et al. v. City
of
New York, et al. pela juíza federal
Shira

Scheindlin
.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da porta de entrada no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de
custos iuris , como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal". 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável.
E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos
. 15. Na espécie
, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente
.
Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente
além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita, algo insuficiente para tal medida invasiva
, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos
”.

16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022.)

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial e as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido
.

Pelo exposto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
a acusada
MARIA APARECIDA MACHADO
, suficientemente qualificada nos autos, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, às baixas necessárias.
”.

Exsurge dos autos que
a Apela
da
, foi processad
a
e, ao final,
foi
absolvida
da
prática do delito
a el
a
imputado
, sob o fundamento da nulidade
das provas obtidas a partir da abordagem inicial e as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido
.

O
Ministério Público inconformado com a sentença absolutória, interpôs o presente recurso requerendo a sua reforma.

Quanto à nulidade das provas

Em detida análise, ressai dos autos,
que a Apela
da
em ambas as fases procedimentais negou
que tenha dispensado qualquer sacola, bem como, que tenha praticado a
traficância
,
informando que estava no local, sentada na calçada com sua filha, tomando refrigerante, ocasião que os agentes policiais apareceram, e
,
após a abordagem
,
necessitou ir ao banheiro, sendo acompanhada por um agente policial
. Na sequência, levaram-na até a residência abandonada, onde
encontra
ram a substância
entorpecente
, sem qualquer indicativo concreto que
a
colocasse sob suspeita de prática de delitos.

Já, as testemunhas

Bruno Henrique Barros Valadares e
Dilemir
Lima dos Santos,
policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia),
relataram o motivo que ensej
ou
a abordagem e revista pessoal,
declara
ndo
ter efetuado abordagem na “Boca de Fumo da Fabiana” e na ocasião ela
(Fabiana)
informou que a acusada era responsável pela “Boca de fumo da Cida”.

Diante da informação se dirigiram ao local indicado e quando a equipe se aproximava do endereço apontado
perceberam que a acusada dispensou um objeto, motivando a
sua
abordagem
,
constat
and
o-se que o objeto dispensado se tratava de uma sacola contendo entorpecente
. Após
,
foi realizada busca em um imóvel abandonado onde encontraram objetos para preparo de drogas.

Do contexto fático delineado nos autos, verifica-se
que
as declarações dos policiais não deixam dúvidas de que o motivo da
abordagem da acusada derivou de uma informação anônima
no sentido de que a Apelante
efetuava a venda de entorpecentes em uma casa abandonada
e, ao se dirigirem ao local,
presenciaram a Apelante
, nas proximidades, sentada na rua, ocasião em que visualizaram ela
dispensando um invólucro,
o que motivou a abordagem policial e a busca pessoal
.

Em situação tais, o
Superior Tribunal de Justiça considerou lícita a
busca
pessoal
,
bem assim o nosso Tribunal de Justiça,
conforme julgado
s a seguir
:

“
quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza abuscapessoal e a consequentebuscae apreensão domiciliar sem mandado judicial
” (
AgRg
no HC n. 750.295/RS
– 11/12/2023
).

“A fundada suspeita da ocorrência do crime detráficode drogas autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5º, XI, CF).” (TJMT, N.U 0015411-64.2018.8.11.0004
-
Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Portanto, a busca pessoal foi realizada em face da atitude suspeita com que se houve
a
Apela
da
, ocasião em que, de fato, encontraram substâncias ilícitas no local em que se encontrava,

configurando o evidente estado de flagrância delitiva.

Conclusivamente, não há que se falar, em ilegalidade na busca pessoal procedida na Apelante. Consigne-se, neste ponto
,
que é função inerente aos agentes policiais realizar busca pessoal nos suspeitos, a fim de garantir a segurança pública, se assim for necessário.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODEDROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DABUSCAPESSOALREALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DASBUSCASPESSOALE DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DEFUNDADASSUSPEITASQUE
AUTORIZARAM A REVISTAPESSOALE POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem ebuscapessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haverfundadassuspeitasde que o apelado estaria comercializandodrogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

(...)

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024).

Além disso
,

a diligência de
adentramento
ao imóvel não teria ocorrido, como se observa, na residência da acusada, mas em um imóvel abandonado e ali se teria encontrado
certa
quantidade de droga, cuja vinculação à ré decorre exclusivamente da informação anônima.

Com essas considerações,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, a

fim

de
ser afastada
a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial e as delas derivadas
.

Quanto à
materialidade

A materialidade do crime restou
com
provada pelo Boletim de Ocorrência ID 63373218, pelo Auto de Apreensão ID 63373222, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.77821- 01 (ID 63373224), que concluiu que a
s
substância
s
apreendida
s
apresentaram resultado positivo para presença de
cocaína
pesando, 10 g (dez gramas).

No tocante à
a
utoria

Já,
em relação
à
autoria
,
n
a fase policial, a
Apelada ao ser ouvida,
negou que tenha sido encontrada droga em seu poder, bem como, a propriedade dos apetrechos encontrados na residência
abandonada
, afirmando que não viu nenhuma substância ilícita na
quele local:

“
...
nega que as substâncias entorpecentes apreendidas lhe pertençam
;
que nenhuma droga foi encontrada em seu poder
;
QUE, não dispensou nenhuma sacola contendo nenhum invólucro contendo drogas
; QUE, já foi presa por tráfico, em companhia de seu filho, mas nega ser traficante; QUE, também nega ser usuária de drogas;
QUE, no momento da abordagem, em hora que não se recorda, na noite de hoje, estava com sua filha, SOLANGE MACHADO RIGHER, ambas perto de sua casa, quando os policiais chegaram e perguntaram se elas mexiam com droga, ao que a interrogada e sua filha negaram
; QUE, os policiais, então, pediram que os acompanhassem nas proximidades até uma casa abandonada, localizada na mesma rua de sua casa, a Rua Padre Santo;
QUE, nesse momento enquanto os policiais realizavam a busca dentro da casa, um deles encontrou uma sacola plástica dentro do forro;

QUE, dentro da sacola estavam vários objetos, como: velas, talheres e um prato, entre outros
;
QUE, até então, a interrogada não viu nenhuma porção de droga
; QUE, em seguida, os polic
i
ais, a convite da interrogada, entraram em sua casa, onde realizaram revista, mas nada encontraram de ilícito; QUE, os policiais, então, disseram que a levariam para a delegacia por causa dos materiais encontrados na casa abandonada;
QUE, a interrogada alega que viu as porções de drogas pela primeira vez já na sala de registro de ocorrências da PM, quando os policiais elaboraram o boletim de ocorrência;
QUE, a interrogada conheceu pessoas que moraram naquela casa, mas há cerca de um mês os moradores foram embora e até hoje ninguém mais está morando lá” (
Sic - Fase Policial – Interrogatório da Apelada -
id
63373227).

Por sua vez, a testemunha
Bruno Henrique Barros Valadares
,
na fase policial,
declarou o que segue:

“
(
...
)

QUE, nesta noite, durante rondas no bairro Maringá I, nesta cidade, a guarnição do depoente, composta pelo SD PM DILEMIR e outros,
com base em informações de uma mulher presa em outra ocorrência a respeito de uma boca de fumo nas mesma rua, onde outra mulher, conhecida como CIDA seria quem prepara as porções de drogas para a venda, em uma casa abandonada na Rua Padre Santo, esquina com a Rua 50, para onde a guarnição se dirigiu
;
QUE, ao se aproximarem da referida casa, a guarnição avistou a vulgo CIDA, sentada em uma calçada e a mesma, ao perceber a viatura policial se aproximando, dispensou um objeto ao chão
;
QUE, feita a abordagem à CIDA, a guarnição também recuperou o objeto dispensado por ela e constataram que se tratava de uma sacola plástica
,
dentro da qual foram encontradas 20 (vinte) porções de substância análoga à pasta-base;
QUE, diante disso, os policiais verbalizaram voz de prisão à CIDA, que se identificou sem apresentar documentos como MARIA APARECIDA MACHADO;
QUE, em seguida, a guarnição entrou na casa abandonada, descrita nas informações recebidas e lá dentro os policiais encontraram materiais costumeiramente

utilizados para embalar entorpecentes, como uma colher, uma faca, uma tesoura, um prato, além de uma sacola contendo outras 06 (seis) porções, do tipo pedra, de substância análoga à pasta-base, totalizando com as porções apreendidas anteriormente 26 (VINTE E SEIS) porções de substância semelhante à PASTA-BASE apreendidas, além de 08 velas, uma caixa de fósforo e diversas sacolas plásticas recortadas;
...”.
(
Sic
– Fase Policial – Testemunha
Bruno Henrique Barros Valadares
–
id
.

195096680
).

Por seu turno, a testemunha
Dilemir
Lima Santos
,
apresentou declarações semelhantes ao policial
Bruno Henrique
, como se vê:

“...
QUE, nesta noite, durante rondas no bairro Maringá I, nesta cidade, a guarnição do depoente, composta pelo SD PM VALADARES e outros,
com base em informações de uma mulher presa em outra ocorrência a respeito de uma boca de fumo na mesma rua, onde outra mulher, conhecida como CIDA seria quem prepara as porções de drogas para a venda, em uma casa abandonada na Rua Padre Santo, esquina com a Rua 50, para onde a guarnição se dirigiu;

QUE, ao se aproximarem da referida casa, a guarnição avistou a vulgo CIDA, sentada em uma calçada e a mesma, ao perceber a viatura policial se aproximando, dispensou um objeto ao chão; QUE, feita a abordagem à CIDA, a guarnição também recuperou o objeto dispensado por ela e constataram que se tratava de uma sacola plástica, dentro da qual foram encontradas 20 (vinte) porções de substância análoga à pasta-base
; QUE, diante disso, os policiais verbalizaram voz de prisão à CIDA, que se identificou sem apresentar documentos como MARIA APARECIDA MACHADO;
QUE, em seguida, a guarnição entrou na casa abandonada, descrita nas informações recebidas e lá dentro os policiais encontraram materiais costumeiramente utilizados para embalar entorpecentes, como uma colher, uma faca, uma tesoura, um prato, além de uma sacola contendo outras 06 (seis) porções, do tipo pedra, de substância análoga à pasta-base, totalizando com as porções apreendidas anteriormente 26 (VINTE E SEIS) porções de substância semelhante à PASTA-BASE apreendidas, além de 08 velas, uma caixa de fósforo e diversas sacolas plásticas recortadas;
...”. (
Fase Policial – Testemunha
Dilemir
Lima Santos – id.
195096682
).

Na fase judicial,
os policiais acima citados ratificaram os seus depoimentos, aduzindo
, em síntese, o seguinte:

“...a nossa equipe teve uma situação que fez uma apreensão de tráfico de
drogas; em uma boca de alcunha “Boca da Fabiana”; e nesse interim que a gente fez a condução dessa pessoa, a mesma de livre e espontânea vontade resolveu, digamos que entregar outra pessoa; passar uma denúncia a equipe; e ai ela citou nessa denúncia, dizendo que não sabe porque a gente prendeu ela, que ela era pequena, que a boca forte, era a “Boca da Cida”; falou mais ou menos assim, se não me engano; ai nisso a gente seguiu a denúncia, dela, ela falou que essa pessoa ficava numa calçada lá, próximo de uma casa abandonada, comercializando entorpecentes; diante disso a gente deslocou até o local denunciado; e ao se aproximar da esquina lá, a gente avistou a Maria Aparecida, de alcunha “Cida”; e a mesma ao visualizar a presença policial ela dispensou uma sacola lá, e diante dessa ato suspeito, a gente fez a abordagem, e ao fazer a busca nessa sacola dispensada foi visto que tinha entorpecente no interior, várias porções de entorpecentes; não me recordo quantas; e posterior a isso a gente já fez a detenção ali e ainda seguiu a denúncia; a denúncia repassada; entrando nessa casa abandonada lá, que fica em frente, não tem portão, não tem nada, toda abandonada; e no interior da residência lá, a gente localizou os materiais
para embalo e comércio de entorpecente; só não me recordo os materiais, pratos, plástico filme né, rolo de plástico filme, tesoura, essas coisas assim;...”. (Fase Judicial –
T
estemunha
D
i
lemir
Lima Santos
– id.
195097184
).

“...na data dos fatos, uma ocorrência anterior, também de tráfico de drogas, não me recordo o nome da conduzida, porém, ela informou que na rua de trás, seria onde a suspeita, conduzida Aparecida, vulto “Cida”, ela havia informado que ela praticava também o tráfico de drogas naquela rua, inclusive, ela relatou que ela que era a traficante forte da região; e ai, ela informou, que ela praticava a venda, comércio em frente a uma residência abandonada, de esquina na rua; que ela ficaria na frente sentada e dentro da residência ficaria como depósito do restante da droga; que a residência era abandonada e lá ela praticava a venda de entorpecente; posterior a essa ocorrência, a gente deslocou
na rua, a fim de
localizar
a suspeita e deparamos com ela em frente a uma residência abandonada
, e ao perceber a presença da viatura, ela dispensou ao lado, uma sacola, e mediante a fundada suspeita, a gente realizou a abordagem,
e ai foi verificado que dentro da sacola havia substância análoga à entorpecente;
posterior isso, dada a voz de prisão, a gente seguiu a denúncia e dentro da residência abandonada foi localizado mais entorpecente e materiais para embalo e comercialização de entorpecente; (...)
exatamente (a residência é conhecia pelos usuários como “Boca da Cida”), foi informado pela outra conduzida da outra ocorrência; (...) não me recordo a quantidade de entorpecente, porém, foi encontrado na sacola que ela dispensou e também o material na residência; (...) o que ela dispensou na frente da residência abandonada, era literalmente, uma sacola, contendo várias porções preparadas já dentro da sacola; (...) isso, ai dentro da residência tinha mais o plástico e o material aqueles que eles utilizam para embalo;
(...)

certo (foi a própria proprietária da Boca, a concorrente quem deu a informação); foi a própria conduzida da ocorrência anterior, que veio informar, que veio fazer a denúncia
; (...) ela ainda informou, eu não sei porque você está aqui, sendo que a “boca” forte é a
da vulgo “Cida”, ali do outro lado; acho que possivelmente ela já teria algum tipo de treta nesse sentido ai; (...) não me recordo quanto de droga foi encontra
da
na
Fabiana, mas ela foi conduzida para a Delegacia; (...)
isso (com a acusada foi encontrada dez gramas de droga e quem falou que ela traficava foi a Fabiana)
;
...”. (Fase Judicial – Testemunha Bruno
Henrique Barros Valadares
–
id
.
195097184
).

Como se vê, os agentes policiais atestaram que realizaram
uma abordagem anterior, que ocasionou na prisão da senhora
Fabiana
, que segundo eles, era traficante no local, portanto, seria concorrente da Apelada (fato, inclusive, mencionad
o
pelo Magistrado ao fazer o questionamento), já que disseram que foi ela quem indicou que
Maria Aparecida, vulgo “Cida”,
procedia a venda de entorpecente no local e que ela era a traficante mais forte da região.

Importa ressaltar, nesse ponto, que a informação era no sentido de que a
Apelada procedia o comércio ilícito de entorpecentes em uma casa abandonada, em cujo local de fato encontraram alguns apetrechos, porém, a acusada não foi abordada, no referido local
.

Neste ponto é importante reprisar que as testemunhas policiais

Bruno Henrique Barros Valadares
e
Dilemir
Lima Santos
, embora
, tenham mencionado que receberam a denúncia de uma suposta traficante na “Boca da Fabiana”, no sentido de que a Apelada procedia o comércio ilícito numa casa abandonada, além da Apelada não ter sido abordada no local indicado, a suposta informante
em que pese tenha sido mencionada,
não foi identificada no Boletim de ocorrência e muito menos foi ouvida, como pode se verificar no id. 195096679.

Por fim,
ressai do contexto probatório que as 06
(seis)
porções na forma de pedra e demais apetrechos foram localizados, justamente, na casa abandonada, cujo endereço foi fornecido pela suposta traficante, a qual poderia ter colocado a droga no local, já que se tratava de uma casa abandonada, portanto, de fácil acesso
.

Além disso
,
ela
(delatora)
tinha conhecimento que naquele local e data tinha substância entorpecente escondida,
tanto que os policiais se
dirigiram para a residência abandonada e efetivamente encontraram substância entorpecente
,
conforme verifica-se do
Bo
letim de Ocorrência constante do id
195097154
– pg. 06/07:

“
A equipe do GAP DO 25º BPM em uma ocorrência anterior de tráfico ilícito de drogas em um local conhecido como “Boca da Fabiana”, tomou conhecimento de outro local que seria uma boca de fumo, onde
a mesma
disse: “A bocada forte é a da ‘Cida’,
la
que vocês vão pegar bastante droga”, ainda ressaltou “pode ir hoje que você
pegam
”
...
”.

Assim
,
diante do contexto probatório,
temos que as provas
não
são suficientes para proceder a condenação da Apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, uma vez que os apetrechos que
,
em tese, indicariam o comércio não foram encontrados na sua posse, mas em uma casa abandonada, apontada por alguém que nem sequer foi identificada.

Quanto às substâncias que os policiais afirmaram ter visto a acusada dispensar
(20 porções na forma de pó e grânulos, menos de nove gramas), ação que foi o motivo da abordagem, temos que não se comprovando a sua destinação para o comércio, a ação deve
ser desclassificada para a posse ou uso.

Já está assente na jurisprudência, que havendo fragilidade do conjunto probatório quanto à destinação mercantil é de rigor a desclassificaçãodo delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. Vejamos jurisprudência aplicáve
l
em casos tais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de 11g de cocaína e 9g de maconha o que
caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado
d
o TRF 1ª REGIÃO
), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022).

À vista do exposto,
conheço do recurso
interposto pelo Ministério Público, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO, desclassificando
, de ofício, o delito de tráfico de entorpecente pretendido, para
um possível
delito de consumo, previsto no ar.t 28 da mesma Lei Antidrogas.

Assim sendo, após o trânsito em julgado, remeta-se ao competente Juizado para as providências
cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024